Tribunal: TJBA
Processo: 0545467-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545467-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUIS EMILIANO SANTOS DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER, SAMANTHA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA (CONFISSÃO FICTA E ANACRONIA DOCUMENTAL). UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO FUNDADA NA LEI Nº 9.099/95 E REFERÊNCIAS A “RECURSO INOMINADO” E “TURMA RECURSAL”. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º E ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. ERRO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTUITO PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão agravada fundamentou-se na ocorrência de confissão ficta (art. 341, CPC) e na prova de que o contrato negativado foi firmado em 2013, anos após a retirada formal do sócio (2010). O agravante sustenta a validade da contratação original, a ausência de dano moral e utiliza, erroneamente, dispositivos da Lei nº 9.099/95 para fundamentar a necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, exigido pelos artigos 932, III e 1.021, § 1º, do CPC; (ii) examinar a regularidade formal do recurso diante do erro de rito processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica constitui requisito intrínseco de admissibilidade, sendo dever do recorrente atacar precisamente os fundamentos centrais da decisão impugnada.

4. O agravante limita-se a reproduzir teses genéricas da apelação, sem enfrentar a aplicação da confissão ficta decorrente de sua contestação genérica, nem o fato de o contrato ser posterior ao desligamento comunicado do sócio.

5. A fundamentação recursal baseada na Lei nº 9.099/95, com pedidos endereçados a “Turmas Recursais”, configura erro grosseiro, evidenciando o divórcio entre as razões do recurso e o rito processual do Tribunal de Justiça.

6. A ausência de correlação lógica e o ataque deficitário aos fundamentos autônomos da decisão monocrática impedem o conhecimento da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a ausência de intuito deliberadamente protelatório.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão monocrática – notadamente a aplicação de confissão ficta e premissas fáticas documentais – obsta o conhecimento do agravo interno por violação à dialeticidade.

2. A invocação de rito procedimental e legislação estranhos à jurisdição de segundo grau do Tribunal de Justiça (Lei 9.099/95) configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 932, III, 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; TJBA, AI 8068034-36.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0545467-68.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LUIS EMILIANO SANTOS DE MAGALHAES e outros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0545467-68.2016.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça